Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005496-44.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 22- COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: R. L. C. G. REPRESENTADO POR GABRIELE FERREIRA CRISOSTOMO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1004851-90.2022.8.11.0041 ajuizada por R. L. C. G. REPRESENTADO POR GABRIELE FERREIRA CRISOSTOMO, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e custeie integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita – “FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH e PROTOCOLO PEDIASUIT (04 sessões semanais)” –, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico (ID 75877171). Para o caso de não cumprimento da determinação pela parte requerida, imponho a multa diária de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
A agravante sustenta que possui profissionais capacitados na sua rede credenciada para o fornecimento do tratamento de Fisioterapia pelo método convencional; o tratamento da parte Agravada não é de caráter de urgência/emergência, bem como existem profissionais credenciados capacitados para fornecer os serviços de fisioterapia desde que pelo método convencional, logo não há o que se falar em periculum in mora; método BOBATH e PROTOCOLO PEDIASUIT não estão inserido no rol da ANS, logo o plano de saúde somente é obrigado a custear os tratamentos pelos métodos convencionais; o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas; independentemente se aplicável o Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra legislação afeta ao tema sub judice, deve ser abolido o pilar de que a simples existência de prescrição médica é prova absoluta e cabal da adequação do tratamento, de que tal tratamento é indispensável, ou ainda, da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde; resta incontroverso que a relação mantida entre as partes e o contrato de prestação de serviços médicos estão sob a égide da lei 9.656/98 e a consequente regulação da ANS, também no que tange aos procedimentos considerados de cobertura obrigatória, ao passo que a Resolução Normativa 465/2021, atualmente em vigor, não prevê a cobertura do tratamento pretendido pelo Agravado, o que impossibilita a Agravante de ser compelida à arcar com procedimentos fora do rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde; argumenta que os valores fora da rede credenciada deve ser limitada a tabela com a impossibilidade de custeio integral, e o regime de coparticipação; por fim, requer a concessão de efeito suspensivo a decisão e provimento do recurso para reforma da decisão agravada.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a autorização e custeio integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que o autor necessita – “FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH e PROTOCOLO PEDIASUIT (04 sessões semanais)” –, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico (ID 75877171).
Da análise dos autos, verifica-se que a par da necessidade do menor, acerca do tratamento indicado, não está demonstrada a urgência e emergência.
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.
No caso em espécie, o tratamento perseguido foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de terapia específica por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que autorizariam a cobertura do tratamento, se apresentando como tratamento eletivo.
Ademais, houve a edição pela ANS de Resolução no 469/2021, em que consta a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”.
Há previsão de tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” – Anexo II da recentíssima Resolução no 469, de 09.07.2021.
Contudo, o tratamento indicado nos autos não consta do Rol, o que não autoriza a sua concessão liminar por ora, até que se esclareça melhor a situação.
Portanto, não caracterizada a urgência no momento, a ensejar na concessão da liminar, o que poderá ser mais bem analisado no mérito do recurso, a decisão deve ser suspensa.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora